Tribunal: TJSP
Processo: 1021117-55.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RESPEITÁVEL SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO.
INCONFORMISMO DA AUTORA QUE PRETENDE A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
APELAÇÃO TAMBÉM DA REQUERIDA PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO, OU PELA REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS.
DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ANTERIORMENTE

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RESPEITÁVEL SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO.
INCONFORMISMO DA AUTORA QUE PRETENDE A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
APELAÇÃO TAMBÉM DA REQUERIDA PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO, OU PELA REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS.
DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA PELO CREDOR FIDUCIÁRIO E QUE FOI JULGADA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APREENSÃO DE VEÍCULO COM POSTERIOR ALIENAÇÃO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO E IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO BEM, QUE POR SI SÓ, NÃO É SUFICIENTE PARA CONFIGURAR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA.
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.
RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO.